Tribunal: STF
Processo: ARE 1490095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Havendo o Colegiado rejeitado, por unanimidade de votos, a insurgência então em apreciação, considerando-a manifestamente inadmissível, correta se mostrou a imposição da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual está em conformidade com o art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.